Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-41.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000137-41.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JTM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 30.435.188/0001-61 (APELADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
–
PRELIMINAR REJEITADA
– POSTO DE COMBUSTÍVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS E PERDA DE PRODUTOS ARMAZENADOS NA CONVENIÊNCIA –
COMPROVAÇÃO POR NOTAS FISCAIS – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS O RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO – ÔNUS QUE LHE COMPETIA – ART. 373, I E II, DO CPC – ART. 205 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O requerimento administrativo não é imprescindível para o ajuizamento de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais com base em dano elétrico.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito da autora que se desincumbe do ônus de comprová-lo, sobretudo quando a requerida não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC).

A falha na prestação de serviço público essencial configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais, sobretudo quando o desenvolvimento da atividade da empresa depende do fornecimento de energia, além de a referida suspensão ter trazido prejuízos consistentes na queima de equipamentos e na perda de produtos.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais julgada procedente para condenar a ré a ressarcir à autora R$4.828,49 de danos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da lide e juros de mora desde a data do desembolso, e R$5.000,00 de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios a contar da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da condenação.

A apelante aduz que não houve comprovação do dano nem do nexo de causalidade, pois a apelada não trouxe laudo que demonstre a relação entre o problema elétrico e as avarias.

Alega que a apelada não formulou prévio pedido administrativo, o que é exigido pela Resolução n. 414/2010, e que ela também não entrou em contato para informar nenhuma interrupção ou oscilação de tensão, o que resulta em falta de interesse de agir.

Ressalta que as fotos e vídeos apresentados não evidenciam os prejuízos sofridos e que não foram anexadas as notas fiscais dos produtos a respeito dos quais se pretende o ressarcimento, não confirmando, com isso, a propriedade deles.

Argumenta que, para o período do sinistro, não identificou nenhuma anormalidade registrada em seu sistema operacional, tendo juntado documentos que mostram a ausência de oscilação na rede, e que os danos podem ter sido causados por descargas atmosféricas.

Destaca que sua responsabilidade pela fiscalização e manutenção da rede de distribuição de energia se restringe até o ponto de entrega da unidade consumidora.

Subsidiariamente, insurge-se contra o montante arbitrado para a reparação, pugnando pela sua minoração.

Sustenta que os bens salvados deveriam lhe ser entregues ou que o seu correspondente econômico deveria ser abatido do montante a ser restituído, assim como levado em consideração a depreciação dos bens.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id n. 114455456).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante alega que a apelada não formulou prévio pedido administrativo, o que é exigido pela Resolução n. 414/2010, e que ela também não entrou em contato para informar nenhuma interrupção ou oscilação de tensão, o que resulta em falta de interesse de agir.

A rigor, essa matéria nem poderia ser enfrentada, pois não foi aventada anteriormente no feito, o que implicaria em indevida supressão de instância.

Ademais, confira-se o que já definiu o STF sobre o tema:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento
do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento
não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento

administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
”
.

(RE 631240, relator ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-220 de 07-11-2014, publicado em 10-11-2014 – RTJ volume 00234-01, pág. 00220, sem destaque no original).

É notória a resistência reiterada da apelante ao pagamento da indenização em casos como tais sob a arguição de que não houve oscilação de energia naquela determinada data, de que os laudos técnicos são imprestáveis e/ou de que seguiu estritamente a legislação setorial aplicável. Assim, eventual pedido administrativo antecedente seria inócuo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo relatando que em 2-12-2020 houve suspensão do fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora entre 17h e 22h30, o que impossibilitou a venda de combustíveis, além de ter queimado os freezers e ar condicionados da conveniência. Diz que em 16-12-2020 houve outra interrupção do serviço, de 9h às 18h, trazendo os mesmos problemas, e mais a perda de toda a carne que estava armazenada na conveniência. Pleiteou a reparação por danos morais de 15 salários mínimos e danos materiais de R$4.828,49.

O feito foi julgado procedente para condenar a Concessionária a pagar os prejuízos materiais reclamados, além de reparação extrapatrimonial de R$5.000,00.

Na Apelação, em síntese concentra sua defesa na arguição de que não há registro de nenhuma oscilação em seu sistema para o período alegado.

No entanto, não trouxe aos autos referido relatório.

A apelada apresentou protocolos (69292655, 5348835 e 5351823) para demonstrar que entrou em contato com a apelante para reclamar sobre as falhas no serviço de fornecimento de energia, a queima dos equipamentos e a perda dos produtos.

Além disso, trouxe documentos que mostram os gastos que teve com o conserto dos bens e a compra de carnes (Id n. 114454467/71).

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora.

No entanto, como visto, apesar de ter afirmado que trouxe o relatório que mostra se houve alguma falha de energia em determinada época, não exibiu tal documento, o que poderia ter feito facilmente.

Aliás, essa obrigação está prevista no artigo 205 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL:

Art. 205.
No processo de ressarcimento,
a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade,
considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede
.

Ademais, ao mesmo tempo em que nega que tenha havido oscilação de energia, sustenta que ela ocorreu devido a caso fortuito ou força maior, o que, em última análise, implica no reconhecimento de que a falha na energia aconteceu, colocando em dúvida apenas a sua causa.

A apelante faz remissão às fotos e vídeos para sustentar que eles não demonstram os danos, o que é totalmente impertinente, pois tais documentos não constam do processo.

Posto isso, conclui-se que a autora fez prova, ainda que mínima, do seu direito, como impõe o inciso I do artigo 373 do CPC; a ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II, portanto não há como se eximir de sua responsabilidade pelas indenizações pretendidas.

Quanto aos danos morais, evidente que a suspensão do fornecimento de energia elétrica de uma empresa que atua no ramo de venda de combustíveis causa danos morais, pois, além de impossibilitar o exercício de sua atividade comercial, a qualifica como mau pagadora, o que repercute nas suas relações com os clientes e fornecedores, sendo manifesto o prejuízo advindo da afronta à sua reputação e honra objetiva.

Quanto ao montante da reparação, deve estar em consonância com as circunstâncias do caso concreto, cumprir os requisitos elencados no artigo 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida. À vista desses critérios, R$5.000,00 mostram-se adequados para esta lide.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...)
No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido
.
(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...) 3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ
”.

(AgInt no AREsp 1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 01/10/2020, sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório, decidiu que restou configurado o dano moral decorrente do indevido corte no fornecimento de energia elétrica, de maneira que rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fática dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de danos morais seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso concreto
. 3. Agravo interno não provido.
(Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

(AgInt no AREsp 1528267/MS, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe de 18/06/2020, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS
. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA
, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/10/2019, DJe de 14/10/2019, sem destaque no original).

Registre-se que a questão da responsabilidade limitada ao ponto de entrega, assim como a devolução dos salvados ou o abatimento pela depreciação dos produtos, além de não serem pontos que alterariam o entendimento adotado, são matérias que não foram debatidas na primeira instância, e configuram, portanto, inovação recursal, que é vedada.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Conforme o entendimento da Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022